Tribunal: TJBA
Processo: 8002569-02.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002569-02.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO FRANCA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO NA DATA DA CONTRATAÇÃO, SEGUNDO DIVULGADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. A TAXA ANUAL PREVISTA NO CONTRATO É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO NO CONTRATO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO A LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.
ENCARGOS MORATÓRIOS
sobre as parcelas inadimplidas No período de prevalência das cláusulas abusivas
. INDEVIDOS EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE QUE É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A MORA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, não se pode dizer que os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é necessariamente abusivo. Para essa constatação, deve-se apreciar o cenário econômico vigente à época da celebração do contrato, de modo que a taxa média de juros praticada naquele momento servirá como norte para o balizamento do equilíbrio das obrigações.

2. No caso dos autos, extrai-se que a taxa mensal de juros remuneratórios aplicada ao contrato fora de 2,32% ao mês e 31,68% ao ano. Já a taxa média de juros mensal para aquisição de veículo, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o período, fora de 1
,86% a.m 24,8% a.a
, de forma que se vislumbra a abusividade pretendida.

3. Levando em consideração o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de capitalização de juros, e estando expressamente previsto no instrumento, não pode ser afastado o referido encargo.

4. Não havendo prova que a utilização do sistema de amortização francês implique, no caso concreto, por si só, a incidência de juros capitalizados, não há falar em ilegalidade na aplicação da Tabela PRICE ao contrato de financiamento em comento.

5. Os encargos moratórios são indevidos em relação aos períodos que prevaleceram a abusividade da cláusula contratual, em razão desta descaracterizar a mora

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002569-02.2018.8.05.0191
,
em que é apelante
SERGIO FRANCA DE CARVALHO

e

apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça